Tribunal: TJES
Processo: 0000024-62.2020.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000024-62.2020.8.08.0023

AGRAVANTE: JHONATAN PREMOLI BIANCHI

ADVOGADO:
BRUNO WON DOELINGER - ES17518

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Jhonatan Premoli Bianchi contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, por aplicação das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 660 de Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) analisar se o Recorrente impugnou adequadamente os fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de combater os fundamentos da decisão recorrida de forma específica e dialética, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, pois a argumentação genérica não é suficiente para preencher os requisitos de admissibilidade.

No caso concreto, o Recorrente, em seu Agravo Interno, limitou-se a repetir argumentos genéricos e alheios à fundamentação da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sem estabelecer uma contraposição dialética aos motivos apresentados.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça reitera que a proibição da decisão surpresa não se aplica aos requisitos de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso.

O requisito de admissibilidade recursal não exige a prévia manifestação do recorrente acerca da aplicação de normas procedimentais.

Dispositivos relevantes citados
: artigos 5º, inciso LV e artigo 93, inciso IX da Constituição Federal; artigos 1.030, inciso I, alínea "a", e 932, inciso III, do Código de Processo Civil; artigo 155, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 13-08-2010; STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01-08-2013; STJ, RMS 60.604/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 08-08-2019; STJ, AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30-11-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do Recurso.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000024-62.2020.8.08.0023

AGRAVANTE: JHONATAN PREMOLI BIANCHI

ADVOGADO:
BRUNO WON DOELINGER - ES17518

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

JHONATAN PREMOLI BIANCHI
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8577757), com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(id. 8335338) proferido pela
Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id.
6640597
) manejado pelo Recorrente, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma processual, em razão da aplicação das teses firmadas pelo
Pretório Excelso
no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339) e no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignado, o Recorrente reprisa os argumentos lançados em sede de
RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
sustentando
“Afronta ao Devido Processo Legal / Do Cerceamento da Defesa e do Contraditório e Ampla Defesa – Art. 5º, Inciso LV da CF”,
bem como
“violação do art. 93, IX, da CF”,
sob o seguintes fundamentos:
I.
“o relator sequer analisou como se fato se deu o ocorrido, trazendo inverdades, deixando de analisar os fundamentos trazidos pela defesa no recurso de apelação, ferindo a garantia constitucional do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa estampados no art. 5º, LV da CF, ocorrendo claramente o cerceamento de defesa”;
II.
“o relator do presente recurso de apelação proferiu o acórdão de forma completamente genérica, desassociada do conteúdo probatório, trazendo fatos irreais, se confundindo em diversas vezes, violando o art. 93, IX, da CF, no qual exige que todas as decisões sejam fundamentadas, ocorrendo em nulidade”.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
(id. 8686830), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Consoante se demonstrará a seguir, o Recorrente não impugnou os fundamentos da Decisão Recorrida (id. 8335338), de modo que se revela imperiosa a arguição ex officio da Preliminar em destaque.

Ao que se extrai dos autos, o Acórdão proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo Recorrente e manteve a
SENTENÇA
exarada pelo
Juízo da Vara Única de Iconha
, cujo
decisum “diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, considerou os recorrentes como incursos nas sanções dos artigos 121, §2º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe as penas de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado”.

Em seguida, houve a interposição de
RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
ao qual foi negado seguimento (id. 8335338), com alicerce nos seguintes fundamentos,
ipsis litteris
:

“
JHONATAN PREMOLI BIANCHI
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6640597), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5683310), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo Recorrente e manteve a
SENTENÇA
exarada pelo
Juízo da Vara Única de Iconha
, cujo
decisum “diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, considerou os recorrentes como incursos nas sanções dos artigos 121, §2º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe as penas de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado”.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

3. Pena-base corretamente fixada.

(
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000024-62.2020.8.08.0023, Relator(a): Desembargador WILLIAN SILVA, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 09/08/2023)

O Recorrente opôs Recurso de Embargos de Declaração, restando mantidas as conclusões assentadas (id. 6326132).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 6901336).

Inicialmente, afirma o Recorrente, que
“o relator do presente recurso de apelação proferiu o acórdão de forma completamente genérica, desassociada do conteúdo probatório, trazendo fatos irreais, se confundindo em diversas vezes , violando o art. 93, IX, da CF, no qual exige que todas as decisões sejam fundamentadas, ocorrendo em nulidade”.

Com efeito, extrai-se do Acórdão objurgado o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia,
verbo ad verbum
:

“[...] Trata-se de apelação interposta por
Naildo Bosio Bonadiman
e
Jhonatan Premoli Bianchi
em face da sentença, prolatada pelo
juízo da Vara Única de Iconha
, que, diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, considerou os recorrentes como incursos nas sanções dos
artigos 121, §2º, inciso II, do Código Penal,
impondo-lhe as penas de
13

(treze) anos

e 4 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado.

De acordo com a
denúncia
, no dia 4 de janeiro de 2020, por volta das 20h, na residência da vítima, os apelantes, com
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima José Carlos Pietralonga, causando-lhe ferimento que foi a causa de sua morte. Ainda como narra o
parquet
, o crime foi cometido por motivo
fútil
, pois a vítima possuía uma dívida de carne de boi com Naildo, bem como supostamente teria causado o acidente de moto do Jhonatan.

Em suas respectivas razões recursais, os recorrentes requerem a
submissão

a novo julgamento,
alegando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos. Subsidiariamente, pugnam pelo
redimensionamento da pena-base
ao mínimo legal.

Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. De acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República Federativa do Brasil, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que,
salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais
, acolhendo versão claramente inaceitável, não será admitida a realização de novo julgamento.

Em relação à
soberania dos veredictos
, tem-se
precedente
do Colendo STJ:

[...] Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais (art.593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal) (HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023)

Frise-se, ainda, que por força da
norma constitucional supracitada
e da
Súmula 713 do STF
, as apelações interpostas em face da decisão do Conselho de Sentença, na fase da
judicium causae
, possuem
devolutividade restrita
, estando este Egrégio Tribunal
adstrito à análise exclusiva das causas de pedir recursais
, desde que satisfeito o rol taxativo do art. 593, III, do CPP.

Compulsando

os autos, verifico que a conclusão à que chegou o Conselho de Sentença
encontra amparo nas provas produzidas
nos autos,
não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados
.

A testemunha judicial Vanesso Dadalto, sobrinho do recorrente Naildo, em juízo (folhas 390/391), contou que
o crime teria sido premeditado
. Senão vejamos:

[...] que ficou sabendo da ida de Zéze a casa de sr. Rubens e da Nilcéia , antes de Zéze falecer e que conforme mencionou em seu depoimento na polícia, avisou a Zéze que Jhonatan tinha dito que Naildo e o próprio Jhonatan tinham ido lá para matá-lo, mas Jhonatan “puxou pra trás”; que Zé não tinha problemas na comunidade; que conhece Naildo desde criança, sendo que sempre teve problemas; que sempre arrumava confusão, mal pagador; que Naildo dava entender que sempre teve arma, porque dizia quando tinha um problema que ele tinha como resolver [...]

Além disso, a testemunha ocular do fato, Maria Helena Grasse Pietralonga, em juízo (folhas 381/383), afirmou que:

a distância entre Zezé e o carro era de 4 a 5 metros; Que Marliéia estava encostada na porta do passageiro da frente e o Jhonatan estava do lado de Mariléia, entre Mariléia e Naildo; que a posição do carro era de ré para a casa; que Naildo estava próximo a traseira do carro, ou seja, mais próximo da casa; que o fato levantado pelo Naildo e pelo Jhonatan e pela Mariléia de que o Zeze teria derrubado Jhonatan da moto, ocorreu naquele mesmo dia, não sabendo dizer em que momento do dia; que acredita que foi a tarde, no momento em que foi embora para a sua casa; que depois dos fatos não encontrou mais com o Jhonatan nem com a Mariléia; que o seu marido pegou a foice para se proteger, pois Naildo e Jhonatan estavam muito alterados; que em nenhum momento Zezé se aproximou muito do carro; que apresentadas as fotos do croqui (fls. 159-161) que as fotos de fls. 160-161 foram tiradas pela depoente antes do Zezé pegar a foice; que na foto de fls. 161, da esquerda para a direita têm-se as seguintes pessoas: Naildo, Jhonatan e Léia; que seu marido estava atrás do portão junto com a declarante; que nas fls. 160, da esquerda para direita, temos Zezé , Naildo, Jhonatan e Leia (que não está circulada); que também se trata de foto tirada antes de Zezé pegar a foice; que o croqui do local do homicídio de fls. 159 retrata momentos antes do disparo pois no momento do disparo o Naildo se aproximou mais do José Carlos; que o carro não estava nessa posição, estava mais encostado na grama do quintal do que do outro lado da estrada; que além disso, o Zezé estava na linha do carro no momento do disparo, ou seja, estava mais afastado da casa, mas na mesma linha do carro, na visão da declarante; que a posição do Jhonatan era mais próxima da Mariléia do que a demonstrada no Croqui; no restante, o croqui condiz com a realidade, com o que aconteceu no momento do disparo; [...]

No mesmo sentido, a outra testemunha ocular dos fatos, Isabela Volponi Bonadiman, também em sede judicial (folha 382), asseverou:

que o carro estava com a porta do passageiro aberta e que Jhonatan estava com um pé na calçada e outro na grama, e na frente da Mariléia, na visão da depoente, e o seu sogro estava na varanda e foi até o fundo da casa e pegou a foice e voltou no quintal; que neste momento olhou para Naildo e este estava com a arma, e estava na traseira do carro; que seu sogro estava em sua esquerda indo em direção a eles; que então a depoente gritou para Zéze voltar; que Zéze deu mais um passo e Naildo já atirou; que apresentada o croqui de fls 159, pode afirmar que no momento do disparo, Naildo e Mariléia estavam na posição que demonstra o croqui; que Jhonatan estava mais próximo do portão na visão da depoente e seu sogro e o Zéze estavam mais próximo da estrada, mas em cima do gramado e mais próximo da “flecha maior” indicativa que consta no croqui; que Zéze não estava tentando se aproximar da Mariléia; que o mais próximo de Zéze seria o Jhonatan [...]

A título de complementação, Gabriel Pietralonga, filho da vítima, em sede judicial (folhas 386/387) relatou:

que quando seu pai chegou com a foice, Naildo estava na lateral do carro, do lado do motorista; que acredita que Naildo já tivesse tirado a arma de dentro do carro e deixado do seu lado; que seu pai chegou com a foice e disse vai embora; que neste momento quem estava mais próximo de seu pai era o Jhonatan; que enquanto o seu pai dizia ”vai embora”, com a foice levantada, Naildo andou até a traseira do carro e efetuou o disparo; que apresentado o croqui de fls 159, que na visão do depoente, Naildo e Mariléia estavam na posição demostrada no croqui; que José Carlos estava maios ou menos 1metro mais próximo do portão e Jhonatan também 1 metro mais próximo do portão; [...]

Em seus respectivos interrogatórios judiciais (folhas 766/767 e 768/770), os apelantes confessaram parcialmente os fatos, sustentando que atiraram para "espantar", bem como que não teriam visto que o tiro havia atingido a vítima.

Desse modo, rememoro que basta que o resultado a que chegou o Tribunal do Júri encontre respaldo em uma das versões que apresentada em juízo.

Houve, assim, ampla produção probatória que logrou confirmar a tese acusatória, qual seja, a de que
os recorrentes foram os autores dos disparo de arma de fogo que atingiu a vítima
, estando presente as qualificadoras descrita no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Isso porque, como já destacado nas declarações e depoimentos acima transcritos, o Júri entendeu que o agente
praticou o crime
por motivo
fútil
, pois o crime foi praticado em razão de desentendimento relacionado à dívida de carne de boi entre a vítima e o apelante Naildo, além do suposto acidente de moto sofrido pelo apelante Jhonatan.

Posto isto, em que pese os argumentos da defesa, têm-se que o homicídio tentado noticiado nos autos restou comprovado, não devendo prosperar as razões do recurso de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista tratar-se de hipótese de desistência voluntária”.(destaques no original).

Portanto, restou demonstrada a razão pela qual o Órgão Fracionário manteve a condenação do Recorrente pelo cometimento do delito previsto no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação, tendo em vista a conformidade do Acórdão impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(
STF
- AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Ademais, no tocante ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assevera o Recorrente que
“o relator sequer analisou como se fato se deu o ocorrido, trazendo inverdades, deixando de analisar os fundamentos trazidos pela defesa no recurso de apelação, ferindo a garantia constitucional do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa estampados no art. 5º, LV da CF, ocorrendo claramente o cerceamento de defesa”.

Com efeito, infere-se das razões recursais que, para o acolhimento da referida tese de ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, faz-se necessária a prévia análise da legislação processual penal relativa à instrução probatória, notadamente do artigo 155, do Código de Processo Penal,
verbatim
:

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Nesse contexto, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais, como na hipótese.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados do
Excelso Supremo Tribunal Federal,
verbo ad verbum
:

EMENTA: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.

Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

Rejeição da repercussão geral.
(
STF,
ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

(
STF,
ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Portanto, diante da necessidade de se averiguar violação a normas infraconstitucionais para, a partir daí, aferir a ofensa reflexa à Constituição Federal, resta evidenciada a ausência de repercussão geral da irresignação.

Isto posto, com fulcro no 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos, não se pode olvidar, por oportuno e relevante, que, na esteira da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
por força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso
” (STJ - RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Neste contexto, impõe-se assentar, com supedâneo na orientação jurisprudencial daquela Egrégia Corte Superior, que
“
incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos. São insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.”
(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.560.741/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

In casu
, nota-se que a Decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos da alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, à luz das Teses firmadas pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral nº 339 e 660
, que dispõem, respectivamente:

“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
e
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.

Na espécie, em absoluto descompasso com os fundamentos de tal pronunciamento, o Recorrente, em sede de
Agravo Interno,
alega que
“o relator do presente recurso de apelação alegou de forma equivocada que ambos os réus teriam atirado contra a vítima, o que não é verdade. O relator fundamentou que os réus confessaram que teriam atirado em direção da vítima para espantar, o que também não é verdade. O relator diz que se trata de um crime tentado, o que também não é verdade. Portanto Nobres Desembargadores, tudo está errado, nada do que o relator colocou no acórdão consta nos autos, ocorrendo um erro gravíssimo nesse julgamento”.

No caso vertente, infere-se que o Recorrente em nenhum momento impugnou ou buscou infirmar os fundamentos da Decisão recorrida, eis que as razões deste Agravo Interno se revelam flagrantemente estranhas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, com a explícita contraposição ao que compreendido naquele julgamento unipessoal
.

Por derradeiro, apenas para evitar inadvertida objeção, certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação do Recorrente, máxime porque, na linha do que professado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Isto posto, ACOLHO A PRELIMINAR EM DESTAQUE e, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo Interno, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07 a 11.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o e. Relator para acolher a preliminar.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento a Recurso Especial por força do que dispõe o Tema 280 de Repercussão Geral do STF.

O eminente Relator proferiu judicioso voto do qual não vejo razões para divergir. De fato, o teor dos Temas firmados pelos tribunais superiores é de observância compulsória por todos os órgãos do Poder Judiciário, segundo a atual sistemática processual.

Ademais, o órgão fracionário é soberano na apreciação e julgamento do conjunto fático-probatório, não podendo este ser objeto de rediscussão nas instâncias superiores.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para, acolhendo a preliminar, não conhecer do agravo interno.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 07.10.2024 a 11.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho a conclusão exposta pelo Relator no sentido de não conhecer do recurso de agravo interno, por ausência de dialeticidade com a decisão recorrida.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO.

Acompanho o E. Relator para NÃO CONHECER DO RECURSO.

Sessão 07/10 a 11/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER A PRELIMINAR EM DESTAQUE e, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer do Agravo Interno.

Conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento, na esteira do voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.